Tribunal: STF
Processo: HC 133020
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-04
Data de publicação: 2018-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. A evocação da sentença de pronúncia em julgamento no Tribunal do Júri não implica nulidade do veredicto dos jurados.